Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738732-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: RAIMUNDA LOPES DE AGUIAR REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifico que a Contadoria Judicial, nos cálculos de ID 55673830, para a apuração do valor dos honorários advocatícios, aplicou a taxa selic para encontrar o valor atualizado causa. Contudo, para que se alcance o valor atualizado da causa, base de cálculo para o cálculo dos honorários advocatícios deverá incidir apenas correção monetária, afastando-se, portanto, aplicação de juros ou da taxa selic. Assim, solicito que a Contadoria Judicial refaça os cálculos somente quanto ao valor devido referente aos honorários advocatícios nos termos acima especificados. Ademais, em separado, porquanto matéria que ainda será objeto de apreciação, que proceda aos cálculos atinentes às astreintes indicadas como devidas pela exequente nos termos dos precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça quando aos acessórios da obrigação de pagar imposta à Fazenda Pública. Vindo resposta, vista às partes pelo prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora